Tribunal: TJDFT
Processo: 0726426-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. POSTAGENS DE JORNALISTA. REDE SOCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A análise das provas apresentadas no agravo de instrumento deve ser superficial e perfunctória, sob pena de invasão indevida no mérito da ação de conhecimento.
3. Se os fatos alegados não estão suficientemente esclarecidos, é recomendável a manutenção das postagens, pois, “sopesados o risco de lesão ao patrimônio subjetivo individual do recorrente e a ameaça de censura à imprensa, o fiel da balança deve pender para o lado do direito à informação e à opinião.” (REsp 1.388.994, Relatora Ministra Nancy Andrighi)
4. Ademais, não há atualidade na publicação a justificar o deferimento da liminar de exclusão das postagens das redes sociais, e eventual reparação deve ser, “preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização.” (RE 840718 AgR, Relator) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN).
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.